Tribunal: TJES
Processo: 5031190-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031190-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO ANTONIO DE NADAI NUNES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5031190-10.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCIO ANTONIO DE NADAI NUNES.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIO ANTONIO DE NADAI NUNES contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2022-J6HPC), não sendo reconhecida a decadência do direito de punir do Estado.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de decadência, sob a alegação de que teria transcorrido o prazo legal entre o fim do processo administrativo da multa e a expedição da notificação de penalidade de suspensão.

3.

Em contrarrazões, o recorrido argui preliminar de perda superveniente do interesse de agir em razão do cancelamento administrativo do PSDD e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

4.
INDEFERE-SE
a preliminar de perda superveniente do interesse de agir
, haja vista que o cancelamento do processo administrativo ocorreu com base em decisão judicial inexistente, carecendo de fundamento legal válido, sendo incapaz de extinguir o objeto da demanda. Ademais, a demanda veicula pedidos subsidiários que subsistem e exigem a cognição meritória deste juízo.

5.

De início, cumpre distinguir juridicamente o início do processo administrativo e a efetiva aplicação da penalidade, eventos que possuem regimes jurídicos distintos quanto ao prazo de sua realização: o primeiro prescricional, o segundo decadencial.

6.

Nesse sentido, a abertura do processo administrativo deve observar o prazo quinquenal previsto no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, que regula a prescrição da ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder de polícia. No presente caso, não decorrido o período de cinco anos para a instauração do procedimento não há se falar em prescrição.

7.

Com relação ao prazo decadencial, o artigo 282, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 180 (cento e oitenta) dias, quando não há interposição de defesa prévia, contado da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

8.

Entre a instauração do PSDD (06/09/2022) e a expedição da notificação de penalidade (06/12/2022) transcorreram apenas 91 (noventa e um) dias, prazo inferior ao limite legal estabelecido no art. 282, § 6º, II do CTB.

9.

Portanto, inexiste ilegalidade do ato administrativo impugnado. Com efeito, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para fins de instauração dos processos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, contado da data da infração, nem se verifica violação aos prazos decadenciais de 180 (cento e oitenta) ou 360 (trezentos e sessenta) dias contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, conforme previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

10.

Dessa feita, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)